Tribunal: TJES
Processo: 5000189-88.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-88.2021.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP

APELADO: JOAO TIAGO EWALD e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse. A apelante sustenta que o juiz de primeira instância proferiu sentença sem apreciar pedido de produção de provas pericial e testemunhal, formulado tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de produção de provas; e (ii) decidir se, em caso afirmativo, a nulidade da sentença deve ser declarada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para manifestação sobre a produção de provas, concedido em despacho de 13 de dezembro de 2022, iniciou-se em 19 de dezembro de 2022 e foi suspenso entre 20 de dezembro de 2022 e 20 de janeiro de 2023, devido ao recesso forense, de modo que o termo final para a apresentação do pedido seria 09 de fevereiro de 2023.

A apelante protocolizou seu pedido de provas pericial e testemunhal em 1º de fevereiro de 2023, dentro do prazo processual, razão pela qual a manifestação deveria ter sido considerada pelo magistrado de origem antes do julgamento.

A sentença proferida sem a devida apreciação do pedido de produção de provas configura cerceamento de defesa, impondo-se a sua nulidade.

A aplicação da teoria da causa madura é afastada, considerando a possibilidade de produção das provas em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. Há nulidade da sentença, por cerceamento de direito de defesa, quando o pedido de produção de provas, formulado tempestivamente, não é apreciado pelo julgador de primeira instância.

Dispositivos relevantes citados: não há.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AP nº 0006146-69.2012.8.08.0024, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 09/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda.
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
João Tiago Ewald
, julgou procedentes os pleitos exordiais.

Nas razões recursais, consta o seguinte:
i)
o apelado ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor da apelante, sob o argumento que teria esta alterado o lugar de cerca de divisa;
ii)
a apelante requereu a produção de prova pericial e testemunhal;
iii)
logo após o pleito da apelante, foi prolatada sentença, julgando procedentes os pleitos exordiais;
iv)
na sentença, o magistrado de origem consignou que “a ré manifestou-se fora do prazo [...], indicando prova pericial e arrolando uma testemunha”;
v)
apresentou tempestivamente o pedido de produção de prova, devendo a sentença ser anulada;
vi)
o apelado não comprovou o exercício regular da posse sobre a área vindicada, de maneira que, subsidiariamente, deve a sentença ser reformada (id. 8518887).

Perlustrando os autos, verifico que o togado singular, em despacho proferido em 13 de dezembro de 2022, determinou a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestassem-se sobre as provas que desejavam produzir (id. 8518874).

Dito despacho foi veiculado na imprensa oficial em 16 de dezembro de 2022 (id. 8518875).

A apelante, em 1º de fevereiro de 2023, pugnou pela produção de prova pericial e arrolou uma testemunha a ser inquirida em audiência instrutória (id. 8518876).

Em 30 de maio de 2023, sobreveio a sentença, na qual o julgador monocrático consignou, no relatório, que, em relação ao pedido de produção de provas, a “ré [apelante] manifestou-se fora do prazo” (no original, sem colchetes).

O juiz
a quo
incorreu em equívoco.

Com efeito, os prazos processuais permaneceram suspensos de 20/12/2022 a 20/01/2023, em razão do recesso forense. Logo, tendo o prazo da apelante para declinar provas se iniciado em 19/12/2022 – já que o dia 16/12/2022, data da veiculação do despacho, foi uma sexta-feira –, o termo final seria 09/02/2023. Como o peticionamento foi apresentado em 01/02/2023, deveria ter sido apreciado pelo magistrado de origem antes da prolação da sentença.

A sentença proferida sem apreciação do pedido de produção de provas configura cerceamento de defesa, impondo-se a sua nulidade.

Ao apreciar liça análoga, este Sodalício pontificou que:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA DO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO AOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELO MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA [...].
2. Diante do comparecimento do Município no processo, a ausência de apreciação de seu pedido de produção de prova configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença recorrida
[...]" (TJES, AP nº 0006146-69.2012.8.08.0024, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 09/08/2024).

Isto posto,
conheço
a apelação e, no mérito,

a ela
dou provimento
, para anular a sentença, devendo o togado singular, antes de prolatar um novo édito, apreciar o petitório de id. 8518875.

Deixo de aplicar a teoria da causa madura, dada a possibilidade de produção de provas perante a primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.